Tribunal: STF
Processo: AI 500736
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO 
   DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SÚMULAS STF 282 E 356.

1. 	Ausência 
   de prequestionamento do dispositivo constitucional dado como 
   contrariado no apelo extremo (art. 5º, XXIV). Incidência das 
   Súmulas STF 282 e 356.
2.	A alegada ofensa à Constituição deve 
   ser argüida perante o Tribunal a quo, impondo-se a oposição de 
   embargos declaratórios, a fim de que seja suprido o requisito do 
   prequestionamento.
3. 	Agravo regimental improvido.